Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. DECLARAÇÃO COM INFORMAÇÃO DESTACADA ACERCA DA AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver vício no julgado que entendeu pelo pagamento do valor informado na declaração fornecida pelo embargado, com correção monetária a partir da última atualização. Afirma que a correção deve incidir desde a data em que é devido o pagamento, uma vez que a declaração não possui qualquer correção monetária.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51286202). Contrarrazões (ID 52171305).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados.
4. Com efeito consta na declaração emitida pelo Distrito Federal os valores referentes a despesas de exercícios encerrados sem qualquer tipo de correção monetária. Necessário, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS PARA SANAR CONTRADIÇÃO E ACOLHER O MÉRITO. Efeitos modificativos aplicados para alterar o dispositivo do acórdão, que passa a constar do seguinte teor: "8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à autora o valor de R$ 15.415,09 (quinze mil quatrocentos e quinze reais e nove centavos), a título de GAPED. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data devida (ID 49482501 - Pág. 3) e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente, conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017)."
6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.